Tribunal: TJES
Processo: 5007697-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007697-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: LETICIA NASCIMENTO ALVARENGA PINHEIRO e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007697-47.2022.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: LETICIA NASCIMENTO ALVARENGA PINHEIRO; TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDOS
: LETICIA NASCIMENTO ALVARENGA PINHEIRO; TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA LINHA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DANO MORAL PROPORCIONAL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS IMPROVIDOS.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de a autora ter sua linha telefônica (nº 27 99969-1324) cancelada unilateralmente. Alega a parte autora ter vinculado sua linha telefônica a um plano família em maio/2021, cuja titularidade era da mãe do então noivo, a Sra. Elizabeth Rodrigues dos Santos. No entanto, no dia 12.09.2021, a titular do plano família veio a óbito. Assim, no dia 16.09.2021, a parte autora solicitou ao representante da ré a saída do plano, bem como o retorno para um plano individual, mas foi informada sobre a fidelidade de seis meses do plano e sobre a multa em razão da rescisão antecipada caso saísse antes de novembro/2021. Em razão da multa, a parte autora se manteve no plano família. Aduz, também, que no dia 07.10.2021, houve o cancelamento do plano família e a paralisação de seus serviços em sua linha. Ao solicitar a devolução da linha para sua titularidade, a ré informou que seria necessário apresentar a certidão de óbito da sra. Elizabeth e, posteriormente, informou a necessidade de conclusão do inventário. Pede, nestes termos, seja a ré condenada a lhe conceder a titularidade da linha (27) 99969-1324. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

(2).
Da questão processual.
A autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita
.

(3).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente
no que diz respeito à negativa de transferência da titularidade da linha e à condenação a título de dano moral no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
. Observa-se que, ao solicitar a transferência da linha telefônica, a parte autora não apresentou todos os documentos exigidos pela ré para dar prosseguimento ao processo administrativo. Do mesmo modo, não seria possível o acolhimento do pedido autoral no sentido de condenar a ré a conceder a linha telefônica à autora, na medida em que não constam nos autos os documentos dos herdeiros ou termo de responsabilidade assinado por estes autorizando a referida transferência. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
Nesse sentido, não é possível determinar a obrigação de fazer requerida pela Autora (restituição da titularidade da linha 27 99969-1324), tendo em vista o não atendimento do procedimento administrativo necessário e diante da possibilidade de comprometimento a direitos de terceiro (herdeiros do de cujus, sendo certo que não é herdeira a Requerente), o qual deverá ser diligenciado pela parte autora junto à Operadora a fim de satisfazer a pretensão ora veiculada e, em caso de nova negativa, ajuizada eventual demanda para a solução adjudicada do caso (inclusive com a inclusão dos herdeiros em um dos polos da relação jurídica processual)
[...]”
.

(5).
No mais, deixa-se de analisar os novos fatos apresentados pela autora em recurso inominado. A
s alegações não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, uma vez que não dizem respeito a requisitos de admissibilidade recursal, bem como não são pertinentes a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes oportuno momento processual na Instância de origem, bem como por serem fatos posteriores à sentença objurgada. Sendo assim, resta evidente que há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação dos pontos destacados, os quais, por tal motivo, não serão considerados. Para análise dos novos fatos, é facultado à autora ajuizar nova demanda.

(6).
Por fim, os recorrentes almejam a alteração do
quantum
indenizatório, mas não é identificado motivo algum para sua modificação. Nota-se que o valor arbitrado em sentença (R$ 2.500,00) é razoável e proporcional ao caso, na medida em que não foram comprovados maiores desdobramentos que lesionaram a parte autora além da ausência de informações. Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

(7).
Recursos inominados DESPROVIDOS
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.
Por sua vez,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.